Tribunal: TJDFT
Processo: 0741370-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741370-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS PIRES FERREIRA AGRAVADO: DENISE ALONSO MELLO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MATEUS PIRES FERREIRA em face de DENISE ALONSO MELLO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de alugueis, processo n. 0711999-42.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante fosse despejado. Compulsando os autos, observa-se que foi proferida decisão no dia constante no ID 102607263 (origem), na qual o juízo monocrático deferiu, desde aquele momento, a liminar requerida pela contraparte, primeiramente em relação à desocupação voluntária e, de forma subsidiária, a compulsória, senão vejamos: “(...) Considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, considero presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Contudo, inviável a pretendida dispensa de caução, pois a garantia é indispensável para conferir maior segurança no deferimento de uma medida drástica como o despejo, sem o exercício prévio do contraditório (...)”. [g.n] Tal decisão foi exarada em 09/09/21 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 13/09/21, conforme certidão na origem (ID 1033246688). Em contraste, o presente agravo foi protocolizado em 17/12/21, segundo movimentação do PJe. Considerando: (i) a decisão que deferiu a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, datada de 09/09; (ii) que a referida decisão encerra comando subsidiário, que já demarcou, desde sua prolação, a desocupação compulsória; (iii) possibilidade do advento de preclusão, nos termos dos itens anteriores, INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos dos itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de dezembro de 2021 13:10:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador